Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-37.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702684-37.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA APELADO: LISETE CERQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JOSE MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de extinção de condomínio c/c com indenização pela utilização unilateral do bem em comum ajuizada pelo apelante em desfavor de LISETE CERQUEIRA, por meio da qual indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos da parte dispositiva (ID 57484068): Por tudo isso, indefiro a petição inicial, conforme com a regra disposta no art. 330, inciso IV, do CPC/2015. Em consequência, declaro extinto o processo sem resolver o mérito, em consonância com o art. 485, inciso I, do CPC/2015. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, ficando isentada do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 3.o, do CPC/2015. Depois de passar em julgado esta sentença, certifique-se e, oportunamente, arquivem-se os autos mediante as anotações de baixa pertinentes. Publique-se e registre-se. Intimem-se. Na apelação cível (ID 57484074), o autor argumenta ser possível a cumulação de um pedido de jurisdição voluntária com pedidos de jurisdição contenciosa, de acordo com o art. 327 do Código de Processo Civil, que prevê a cumulação de pedidos com procedimentos distintos, em um único processo, ainda que não haja conexão. Sustenta que o condômino pode pretender a extinção do condomínio, assim como a alienação do bem havido em copropriedade, caso não haja concordância em adjudicá-lo a um só. Contudo, enquanto houver o uso exclusivo por um dos condôminos, aquele que não detém a posse do bem comum, deve ser remunerado ante a não fruição de sua parte ideal. Argumenta, que no caso dos autos, após a partilha, o autor não conseguiu promover a alienação do bem por conta da resistência da apelada, assim como não recebeu frutos dos alugueres, motivo pelo qual buscou a extinção de condomínio c/c alugueis. Requer, por fim, o conhecimento e provimento da apelação, para que seja recebida a petição inicial, determinando-se o regular prosseguimento do feito. Preparo dispensado por ser o apelante beneficiário da gratuidade de Justiça (ID 57484068). Contrarrazões, sob o ID 57484091, a apelada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, requerendo o não conhecimento do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento da apelação. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante propôs ação de extinção de condomínio c/c indenização pela utilização unilateral de bem comum perante a Vara Cível do Guará. A ação versa sobre condomínio de bens móveis e imóveis adquiridos na constância da união estável e que foram partilhados na ação de reconhecimento e dissolução de união estável autuada sob o no 0702824-13.2019.8.07.0014, em trâmite na fase de cumprimento de sentença na Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará. Da análise da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, constata-se que essa Relatoria atuou como magistrada no feito, tendo proferido diversos atos, a exemplo dos despachos e decisões acostados ao ID 42466011, ID 48691815, ID 50975974, ID 55160091, ID 59949200, ID 63789865, ID 98812359. Nesse contexto, há inequívoca situação de impedimento (art. 144, II, do Código de Processo Civil), a impossibilitar a atuação neste feito em grau recursal. Ante o exposto, determino à Secretaria da 5a Turma Cível que certifique a ocorrência de impedimento desta relatoria (art. 67, § 3o, VI, do RITJDFT) e redistribua o presente recurso para um dos demais integrantes do órgão, com oportuna compensação (art. 78, § 4o, do RITJDFT), observando-se as previsões regimentais pertinentes para tanto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital